Tribunal: CARF
Processo: 11080.729992/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729992/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.250 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
BRK AMBIENTAL - RIO DAS OSTRAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. STF. DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Roney Sandro Freire Corrêa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-008.157, da DRJ10, que
deu negou provimento à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o Auto de Infração
que lançou a multa regulamentar isolada por compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729992/2018-61
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.250 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729992/2018-61

No presente caso, a ciência do acórdão no 110-0085.157 da 1a Turma da DRJ10
ocorreu em 31/07/2023 (segunda-feira), iniciando-se o prazo legal de 30 (trinta) dias para
apresentação de recurso voluntário no dia útil subsequente, 01/08/2023 (segunda-feira), com
termo final no dia 30/08/2023 (quarta-feira), data em que o recurso foi juntado.
Em seu recurso, a contribuinte dispõe que deve ser considerado o afastamento da
multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, visto que a aplicação da multa foi considerada inconstitucional pelo STF.
Por fim, requer que seja o presente Recurso Voluntário conhecido, e pede que seja
julgado integralmente procedente, para que seja reconhecida a extinção do crédito tributário em
razão da inaplicabilidade da multa isolada prevista art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em
observância ao julgamento do RE 796939 e ADI 4906, do Supremo Tribunal Federal
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe delimitar o alcance da lide, este PAF trata apenas da aplicação
da multa isolada, não alcançando os PAF onde estão em discussão compensações declaradas ,
pela recorrente, que deram origem ao lançamento da referida multa.
A denominada multa isolada está prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.250 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729992/2018-61

Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, do
Anexo, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, DE 21 de dezembro DE 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.250 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729992/2018-61

e) Súmula da Advocacia
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 113
DF CARF MF
Original